Tribunal: TJMT
Processo: 1010626-49.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010626-49.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[União Estável ou Concubinato, Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Petição de Herança, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), SANTINA MENDES CORDEIRO - CPF: 905.538.299-04 (AGRAVANTE), DAIANE CRISTINA SILVA - CPF: 085.765.609-09 (ADVOGADO), THEREZA APPARECIDA CORRENTE - CPF: 577.703.289-34 (AGRAVADO), ROBERTO GILMAR NOGUEIRA FILHO - CPF: 048.393.799-12 (AGRAVADO), RAQUEL CRISTINA NOGUEIRA - CPF: 041.739.699-61 (AGRAVADO), ROBERTA GEIZIELLI DE CAMPOS - CPF: 037.597.589-67 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE SEBASTIÃO NOGUEIRA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANA DE FATIMA NOGUEIRA - CPF: 028.203.228-24 (AGRAVADO), CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 281.104.548-10 (AGRAVADO), SEBASTIAO NOGUEIRA NETO - CPF: 306.963.228-97 (AGRAVADO), EMIELI APARECIDA BALTIERI - CPF: 938.681.709-87 (AGRAVADO), ROQUE RODOLFO NOGUEIRA - CPF: 067.924.189-27 (AGRAVADO), LUDOVICO ZENI NOGUEIRA - CPF: 046.567.579-42 (AGRAVADO), JOSIANE SANTOS DA SILVA - CPF: 918.917.791-68 (AGRAVADO), MARCELO GONCALVES - CPF: 366.013.146-68 (AGRAVADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), DAIANE CRISTINA SILVA - CPF: 085.765.609-09 (ADVOGADO), DAIANE CRISTINA SILVA - CPF: 085.765.609-09 (ADVOGADO), EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR - CPF: 474.160.681-34 (ADVOGADO), TADEU JESUS DE CAMARGO - CPF: 027.810.058-94 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR - CPF: 474.160.681-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ANTE SUA INTEMPESTIVIDADE – AGRAVO INTERPOSTO ALÉM DO PRAZO – PORTARIA-CONJUNTA Nº 376/2021 – CONTAGEM A PARTIR DA DATA DA CIÊNCIA DA DECISÃO EFETIVAMENTE AGRAVADA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

A matéria devolvida a esta Corte, por meio do presente Agravo Interno cinge-se à análise da tempestividade do recurso de Agravo de Instrumento interposto após o prazo estabelecido pelo Código de Processo Civil, em seu art. 1003, § 5º, do CPC.

2.

A certidão de publicação acostada aos autos (ID 91182470) revela que a agravante, por intermédio da publicação da intimação no Diário Eletrônico, tomou conhecimento da decisão recorrida na data de 07/04/2021 (quarta-feira).

3.

Como o art. 1.003, § 5º do CPC estabelece que o agravo de decisões interlocutórias será interposto em 15 dias, e se enquadrando em hipótese estipulada no art. 229 do CPC e portaria de suspensão de prazos em ações físicas e eletrônicas no período de 31/03/2021 a 09/04/2021 (Portaria-Conjunta Nº 376/2021), a contagem do interstício legal teve início no primeiro dia útil subsequente ao ato, ou seja, em 12/04/2021 (segunda-feira) e findou em 24/05/2021 (segunda-feira).

4.

Ocorre que a interposição do agravo de instrumento deu-se em 19/06/2021, depois de transcorrido o termo legal, restando incontroverso que a pretensão recursal é manifestamente intempestiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Agravo Interno interposto por SANTINA MENDES CORDEIRO em face da decisão monocrática deste Relator que não conheceu do seu Agravo de Instrumento ante a sua intempestividade.

Alega a agravante que interpôs recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão do dia 07/04/2021 dos autos físicos de Cód. 100974, que tramita perante a comarca de Primavera do leste/MT, que permaneceu de portas fechadas desde o início da pandemia do covid-19, iniciada no ano de 2020 com retorno aos atendimentos presenciais aos advogados no dia 03/06/2021.

Aduz que, considerando as Portarias nºs. 428/2020, 330, 334, 365, 393, 424, 485 e 492/2021, os prazos atinentes aos processos físicos só iniciaram 14 (quatorze) dias após o início da segunda etapa de retorno gradual das comarcas, iniciando plano de retorno no dia 20/05/2021, assim o inicio da contagem de prazo se deu no dia 03/06/2021, e o prazo final para fins de recurso contra decisão do dia 07/04/2021 dos autos físicos, seria dia 23/06/2021.

Diante disso, assevera que o Relator se equivocou ao julgar intempestivo o Agravo de Instrumento, devendo portanto ser reformada a referida decisão, consequentemente o recebimento e processamento do referido recurso.

Assim, requer seja conhecido e provido o presente Agravo Interno, reformando a v. decisão recorrida, de maneira a dar seguimento ao Agravo de Instrumento (ID 95026453).

Contrarrazões de SEBASTIÃO NOGUEIRA NETO e CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA JUNIOR (ID 98034476).

Sem contrarrazões dos agravados THEREZA APPARECIDA CORRENTE, ROBERTO GILMAR NOGUEIRA FILHO, RAQUEL CRISTINA NOGUEIRA, ROBERTA GEIZIELLI DE CAMPOS, ELIANA DE FATIMA NOGUEIRA, CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA JUNIOR, SEBASTIAO NOGUEIRA NETO, EMIELI APARECIDA BALTIERI, ROQUE RODOLFO NOGUEIRA, LUDOVICO ZENI NOGUEIRA, JOSIANE SANTOS DA SILVA e MARCELO GONCALVES (ID 78139985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A matéria devolvida a esta Corte, por meio do presente Agravo Interno cinge-se à análise da tempestividade do recurso de Agravo de Instrumento interposto após o prazo estabelecido pelo Código de Processo Civil, em seu art. 1003, § 5º, do CPC.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida e obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Versam os autos de origem sobre Ação de Inventário do “de cujus” SEBASTIÃO NOGUEIRA FILHO, na qual o Magistrado de piso, por entender que implicaria em usurpação de competência, deixou de analisar o pedido de fls. 9487/9488, formulado por SANTINA MENDES CORDEIRO, para que fosse suspensa a expedição dos formais de partilha dos herdeiros de Claudemir Carlos Nogueira em razão da interposição de Recurso Especial em face do acordão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso, no qual não foi reconhecida sua qualidade de herdeira necessária de Claudemir.

Inconformada, a peticionante interpôs agravo de instrumento, pugnando pela concessão de tutela provisória de urgência recursal para determinar a suspensão do andamento do processo de inventário e a suspensão da expedição do formal de partilha a todos os herdeiros/sucessores, até o trânsito em julgado da decisão final de todas as ações conexas.

No mérito, requereu o provimento do instrumental para reformar a decisão recorrida para a suspensão do andamento do processo de inventário e a suspensão da expedição do formal de partilha a todos os herdeiros/sucessores de SEBASTIÃO NOGUEIRA FILHO, até o trânsito em julgado da decisão final de todas as ações conexas e apensas.

Quando da distribuição do recurso, proferi decisão monocrática não conhecendo do agravo ante a sua intempestividade, nos seguintes termos:

“DECISÃO MONOCRÁTICA – DIREITO PRIVADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO.

Não se conhece de agravo quando resta evidente nos autos que a parte o interpôs fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º do CPC.”

Irresignada, a parte agravante interpôs o presente Agravo Interno arguindo o desacerto da decisão.

Pois bem.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação das decisões monocráticas ora combatidas:

“Vistos etc.

Recurso de agravo de instrumento interposto por SANTINA MENDES CORDEIRO contra decisão interlocutória proferida nos autos do Inventário nº 0001466-65.2010.8.11.0044, em que figura como parte contrária ROBERTO GILMAR NOGUEIRA FILHO, RAQUEL CRISTINA NOGUEIRA, ELIANA DE FÁTIMA NOGUEIRA, CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA JUNIOR, SEBASTIAO NOGUEIRA NETO, LUDOVICO ZENI NOGUEIRA, ROQUE RODOLFO NOGUEIRA, THEREZA APPARECIDA CORRENTE, ROBERTA GEIZIELLI DE CAMPOS, EMIELI APARECIDA BALTIERI, JOSIANE SANTOS DA SILVA, MARCELO GONÇALVES e ESPOLIO DE SEBASTIÃO NOGUEIRA FILHO, perante a 1ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT que, por entender que a determinação de suspensão de formais de partilha pelo juízo, implicaria em usurpação de incompetência, deixou de analisar o pedido de fls. 9.522/9.531 formulado pela ora agravante, bem ainda determinou após o cumprimento dos itens “g” a “h” da decisão recorrida (determinou a expedição de partilha em favor dos herdeiros Eliana Thereza e Emieli, bem como Claudemir Junior e Sebastião Neto, estes últimos após comprovado o pagamento indicado no item “f”) (ID 91182471)

Síntese necessária.

O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

Tal assertiva torna-se relevante na hipótese porque, nada obstante os argumentos postos na peça vestibular, a certidão de publicação acostada aos autos (ID 91182470) revela que a agravante, por intermédio da publicação da intimação no Diário Eletrônico, tomou conhecimento da decisão recorrida na data de 07/04/2021 (quarta-feira).

Como o art. 1.003, § 5º do CPC estabelece que o agravo de decisões interlocutórias será interposto em 15 dias, e se enquadrando em hipótese estipulada no art. 229 do CPC e portaria de suspensão de prazos em ações físicas e eletrônicas no período de 31/03/2021 a 09/04/2021 (Portaria-Conjunta Nº 376/2021), a contagem do interstício legal teve início no primeiro dia útil subsequente ao ato, ou seja, em 12/04/2021 (segunda-feira) e findou em 24/05/2021 (segunda-feira).

Ocorre que, a teor do protocolo da petição inicial (ID 88624463), a interposição do agravo de instrumento deu-se em 19/06/2021, depois de transcorrido o termo legal, restando incontroverso que a pretensão recursal é manifestamente intempestiva.

A matéria em discussão encontra-se tão sedimentada perante este egrégio Tribunal de Justiça que sequer estão merecendo conhecimento agravos regimentais que debatam tal questão, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 191 DO CPC – CÓPIA DA PROCURAÇÃO OUTORGADA AO LITISCONSORTE – AUSÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRAZO SIMPLES – INSTRUMENTAL INTEMPESTIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se conhece de agravo quando resta evidente nos autos que a parte o interpôs fora do prazo estabelecido no art. 522 do CPC. 2. A benevolência do prazo em dobro recursal (art. 191 do CPC) exige, além do litisconsorte, a demonstração de que está representada por procurador diverso. Precedentes do STJ. 3. Impossibilidade de reabertura de prazo para juntada do documento em razão do marco preclusivo estabelecido pelo art. 525 do CPC. 4. Decisão monocrática mantida.” (TJMT - Agravo Regimental nº 14652/2016 – 2ª Câmara Cível – Relator Des. Sebastião de Moraes Filho – j. 02/03/2016)

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTEMPESTIVIDADE - CAUSA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO IMPROVIDO. A interposição intempestiva de recurso torna impossível o seu seguimento, competindo ao relator decidir monocraticamente.” (Número do Protocolo: 22162/2014 - Data de Julgamento: 27-05-2014 - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Relator))

Portanto, restando evidente a intempestividade recursal, o agravo aviado deve ter seu conhecimento obstado e, por conseguinte, fica prejudicada a análise da liminar e mérito recursal.

Com tais considerações, na forma do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, porque manifestamente inadmissível.

Publique-se imediatamente a presente decisão monocrática para conhecimento das partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento dos autos.

Cumpra-se.”

Não obstante os esforços hercúleos da parte agravante, como se vê, a decisão monocrática combatida não merece reparos.

As normativas arguidas pela parte agravante dispuseram em várias ocasiões sobre “abertura” e “fechamento” das portas do Palácio da Justiça e dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso, em tempo e modo diferenciado entre as comarcas de acordo com a classificação da situação de risco da COVID-19.

Igualmente, a diferenciação se deu quanto à suspensão e ao retorno de prazos, versando não apenas acerca dos processos eletrônicos (PJE), como também processos físicos e híbridos.

Como constou da própria decisão ora agravada, o art. 1.003, § 5º, do CPC, estabelece que o agravo de decisões interlocutórias será interposto em 15 dias, e se enquadrando em hipótese estipulada no art. 229 do mesmo Codex e portaria de suspensão de prazos em ações físicas e eletrônicas no período de 31/03/2021 a 09/04/2021 (Portaria-Conjunta Nº 376/2021), a contagem do interstício legal teve início no primeiro dia útil subsequente ao ato, ou seja, em 12/04/2021 (segunda-feira) e findou-se em 24/05/2021 (segunda-feira).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Inventário - Decisão que manteve decisão anterior entendendo que enquanto inexistir decisão judicial que acolha a tese do devedor, a dívida subsiste e como tal deverá ser paga pelo Espólio - Inconformismo - Alegação de que já houve prolação da sentença, de forma que o feito deve ter prosseguimento com a expedição de formal de partilha e alvarás, considerando que eventual dívida não pode ser dirigida ao Espólio, mas, tão somente aos herdeiros de acordo com sua cota parte - Inadmissibilidade - Inconformismo dos agravantes que já foi objeto de decisão anterior contra a qual não houve interposição de recurso - Mero pedido de reconsideração que não interrompe o interregno recursal - Intempestividade caracterizada - Recurso não conhecido.” (TJ-SP; Agravo de Instrumento nº. 2208774-06.2020.8.26.0000, Relator: José Aparício Coelho Prado Neto, 9ª Câmara de Direito Privado, Julgado em: 16/09/2020)

“AGRAVO INTERNO - INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRAZO SUSPENSO EM RAZÃO DA PANDEMIA PELO COVID-19 - AUTOS ELETRÔNICOS - Com o objetivo de prevenir o contágio pelo Covid-19, e garantir o acesso à justiça neste período emergencial, o Conselho Nacional de Justiça editou, em 19/03/2020, a Resolução n. 313, que determinou, em seu artigo 5º, a suspensão dos prazos processuais até o dia 30/04/2020, os quais voltariam a correr em 04.05.2020, segunda-feira. Se a parte tomou ciência da decisão agravada no curso da referida suspensão, a contagem de seu prazo para recorrer se inicia nesta data (04.05.2020), findando-se em 22.05.2020.” (TJ-MG, Agravo Interno nº. 1.0000.20.070202-5/002, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 18/08/2020)

Ademais, conforme se constata dos autos de origem, em 09/06/2020 foi certificada a conversão de tipo de tramitação do feito, passando a ser “Hibrido”, nos seguintes termos:

“Certifico que, conforme Portaria-Conjunta n. N. 371 PRES-CGJ, de 08 de junho de 2020, a partir desta data estes autos passarão a tramitar virtualmente, motivo pelo qual serão admitidos apenas peticionamentos por meio do Portal Eletrônico do Advogado - PEA.”

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida,
DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021